Tribunal: STF
Processo: ARE 1574329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento, em suma, na aplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral ao caso; nos óbices das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal; e em razão de inadequação da via eleita para análise de afronta a preceito infraconstitucional. 



    No agravo, alega-se, em suma, que:



    Em primeiro lugar, imperioso que se destaque que a motivação lançada na r. decisão da lavra do E. Presidente da Seção Criminal do E. TJSP que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante não consubstancia fundamentação juridicamente válida, uma vez que se trata de despacho padronizado que se limita a invocar conceitos jurídicos, súmulas e atos normativos sem, contudo, explicitar qualquer relação de tais elementos com as arguições não admitidas formuladas pelo agravante em seu apelo extraordinário. [...]



    cumpre ressaltar que as 3 (três) arguições formuladas pelo agravante em seu apelo extremo tratam de ofensas diretas ao texto da Constituição Federal, as quais independem de qualquer análise do texto de norma infraconstitucional. [...]



    Por fim, a inadmitida arguição de ofensa direta ao art. 5º, XI, LVI e LXIII, da CF, não consubstancia pleito que dependa do reexame das provas da causa, pois a referida arguição defensiva tem como esteio os fatos como delimitados nas fundamentações lançadas nas decisões proferidas em instâncias inferiores (doc. 172, pp. 6-10).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. Conforme consignado, o recurso esbarra nos óbices das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal e na inadequação da via eleita para análise de afronta a preceito infraconstitucional. Aplica-se, ainda, o Tema 660 da repercussão geral. Mesmo que superados todos os óbices processuais de inadmissibilidade, observo que o acórdão recorrido, com base no contexto fático-probatório dos autos, aplicou adequadamente o Tema 280 da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator